Tribunal: TJPA
Processo: 0003275-39.1995.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003275-39.1995.8.14.0301

APELANTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA COSTA, LIGIA NAZARE DE OLIVEIRA MENDES

APELADO: DARCY FONSECA THOME, SAMIR THOME, SAMIRA THOME CALACHE, JOSE THOME JUNIOR, SORAYA THOME MAAKAROUN

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

APELAÇÃO Nº: 0003275-39.1995.8.14.0301

APELANTE: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA

ADVOGADOS: ALEXANDRE JOSÉ DE ALMEIDA PENNAFORT – OAB/PA 1486800-A E OUTROS

APELANTE: LIGIA NAZARÉ DE OLIVERA MENDES

ADVOGADOS: JULIO JORGE PACHECO FARIAS – OAB/PA 19204-A E OUTRO

APELADOS: DARCY FONSECA THOME, SAMIR THOME, SAMIRA THOME CALACHE, JOSÉ THOME JUNIOR E SORAYA THOME MAAKAROUN

ADVOGADOS: EUGEN BARBOSA ERICHSEN – OAB/PA 18938-A E OUTRA

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PLENA HIGIDEZ MENTAL. AUSÊNCIA DE PROVAS A DEMONSTRAR QUE, APESAR DA AVANÇADA IDADE E DE DEMÉNCIA SENIL DEVIDO A PROCESSO DE ARTERIOSCLEROSE CEREBRAL, EXISTIA INCAPACIDADE MENTAL AO TEMPO DOS ATOS JURÍDICOS PRATICADOS. DOENÇA COM EVOLUÇÃO GRADATIVA. ATOS JURÍDICOS VÁLIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A capacidade para praticar atos jurídicos é presumida, tornando-se indispensável prova robusta da falta de condições de exprimir, livre e conscientemente a vontade acerca do próprio patrimônio.

2. Não havendo prova efetiva, robusta e segura que dê certeza e amparo que ao tempo da prática dos atos jurídicos o falecido não tinha capacidade para fazê-lo, deve prevalecer a presunção de capacidade e higidez mental. Recurso conhecido, porém, negado provimento. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade
votos, em
conhecer
e
negar
provimento
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

23ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado, realizada por videoconferência no dia 04/09/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém-PA, 04 de setembro de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO Nº: 0003275-39.1995.8.14.0301

APELANTE: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA

ADVOGADOS: ALEXANDRE JOSÉ DE ALMEIDA PENNAFORT – OAB/PA 1486800-A E OUTROS

APELANTE: LIGIA NAZARÉ DE OLIVERA MENDES

ADVOGADOS: JULIO JORGE PACHECO FARIAS – OAB/PA 19204-A E OUTRO

APELADOS: DARCY FONSECA THOME, SAMIR THOME, SAMIRA THOME CALACHE, JOSÉ THOME JUNIOR E SORAYA THOME MAAKAROUN

ADVOGADOS: EUGEN BARBOSA ERICHSEN – OAB/PA 18938-A E OUTRA

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
(Id. 356595, pág. 1/10) interposto por
MARIA
JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA E LIGIA NAZARÉ DE OLIVEIRA MENDES
contra a Sentença (Id. 356594, pág. 33/41) proferida pelo MM. Juízo da 16ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos da Ação de Nulidade de Atos Jurídicos ajuizada pelas ora apelantes em face de
DARCY FONSECA THOMÉ E OUTROS
, ora apelados, julgou improcedente o pedido formulado na exordial e condenou as autoras ao pagamento do ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios dos réus, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado e das custas processuais.

Em suas razões recursais (Id. 356595, pág. 1/10), as apelantes alegaram que a sentença, ora combatida, foi prolatada em dissonância com a legislação regente da matéria, contrariando tanto a doutrina quanto a jurisprudência, bem como dissociada do contexto probatório dos autos.

Destacaram que o atestado médico probatório da doença mental do Sr. José Thomé, lavrado em 01/07/1990, foi rejeitado na sentença no momento da realização dos atos jurídicos, objeto da nulidade pleiteada.

Argumentaram que o valor probatório do referido documento público era inconteste e que fazia prova do fato nele descrito, uma vez que foi emitido em papel timbrado de um órgão público e assinado por uma funcionária pública que inclusive afirmou que o diagnóstico foi formulado sem qualquer coerção ou influência. Além do que, não fora arguido incidente de falsidade deste documento, que, por sua vez, tornou provado o fato nele declarado, de acordo com o art. 364 do CPC/73.

Afirmaram que toda a documentação constante nos autos destoa da convicção formada pelo Juízo, uma vez que eles convergem no sentido de corroborar com o fato de que o Sr. José Thomé, ao praticar os atos impugnados era portador de demência senil, nulificando seus atos na forma do art. 174, I do CC.

Frisaram que o Órgão Ministerial havia se manifestado nos autos abarcando integralmente a referida tese motivada e manifestando-se pela procedência do pedido para anular os atos impugnados e a consequente invalidação de seus efeitos.

Destacaram que era incontestável o fato de que por ser portador da doença de seu genitor já não mais poderia praticar os atos impugnados, de acordo com o art. 145, I do CC.

Por fim, requereram o recebimento e processamento do recurso, a fim de que fosse conhecido o apelo e dado provimento no sentido de reformar a r. sentença apelada com o fito de dar total procedência ao pedido formulado na ação e invertendo o ônus de sucumbência.

Houve contrarrazões (Id. 356595, pág. 20/29), no bojo das quais os apelados alegaram que o mencionado atestado médico foi assinado por uma médica ginecologista/obstetra, dizendo respeito a um assunto ligado a outra especialidade (neurologia/psiquiatria). Ressaltaram que, no momento da assinatura, a médica nem viu o paciente, que era seu sogro, o que foi expedido a partir de pressões recebidas da família.

Alegaram que o documento foi emitido sem terem sido adotadas quaisquer providencias exigidas pela literatura médica para o diagnostico do caso, razão pela qual não poderia servir de base para fundamento da sentença.

Mencionaram depoimentos de testemunhas que gozavam de amplo conceito local, ressaltando que não eram suspeitos para declarar que os atos foram praticados pelo Sr. José Thomé quando estava em perfeito estado de saúde, mantendo integra a sua capacidade motora, inteligência procedural, capacidade de raciocínio e julgamento.

Destacaram que o laudo emitido pelo instituto Médico Legal não servia como elemento de prova para o fim da presente ação, uma vez que pretendiam tornar nulo o ato acontecido em 1988 e o documento era datado de 1992.

Frisaram que os apelantes não conseguiram provar a existência de incapacidade do Sr. José Thomé, razão pela qual pleitearam o acolhimento dos fundamentos expedidos, o julgamento pelo improvimento da apelação interposta e a manutenção da sentença recorrida.

O presente recurso fora primeiramente distribuído a Desa. Maria Helena de Almeida Ferreira, que por meio de Acórdão nº 41.605, junto com os desembargadores que integravam a 5ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Cível Isolada do Tribunal, conheceram e deram provimento ao recurso, para anular a sentença e os atos processuais, por entenderem ausente a necessária manifestação do Órgão Ministerial.

Em Id. 356595, pág. 57/59, MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA E LIGIA NAZARÉ DE OLIVEIRA MENDES opuseram Embargos de Declaração, que foram rejeitados em Id. 356595, pág. 77/81.

Em Id. 356596, pág. 29/46 houve interposição de Recurso Especial, que foi conhecido parcialmente e, nessa parte, foi dado provimento, para reformar o Acórdão recorrido (nº 41.605) para afastar a decretação de nulidade do processo a partir da réplica à contestação, restabelecendo, assim, a sentença e determinando que fosse julgado o mérito da apelação.

Os autos retornaram ao E. TJE/PA e recaíram sob à minha relatoria por prevenção em 20/07/2018.

Muitos foram os recursos intermediários interpostos e agora resta pendente de análise somente a presente apelação que passo a apreciação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

Sem questões preliminares, passo ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da existência de doença mental do Sr. José Thome ao tempo dos atos jurídicos por ele praticados.

Da análise dos autos, por meio dos laudos juntados é possível verificar uma crescente debilidade do Sr. José Thome, ao qual passo a analisar de forma minuciosa cada laudo médico, ao seu tempo, juntamente com os atos jurídicos por ele praticados, os quais são objetos do presente recurso.

Em Id. 356578, pág. 73, há um atestado de 01/07/1990, em nome da Dra. Lilian Cristina Caldeira (CRM 4295-PA) com o diagnóstico de demência senil devido a processo de arteriosclerose cerebral levando-o a incapacidade mental, afirmando a Dra. que o paciente estava sob os seus cuidados desde 1987.

Em Id. 356578, pág. 74, consta laudo do Instituto Médico Legal de 30/06/1992 que aponta que houve uma evolução gradual da doença do Sr. José Thome. E que ao tempo do exame (1992) ele já se encontrava apático, isolado, deitado constantemente em seu leito sob a assistência da família.

Em Id. 356580, pág. 20, consta documento emitido por José Thome Junior para a “Sociedade Phdnicienne Des Forces Hidro-Electriques Da Nahr-Ibrahim Jcunieh Libano”, em que o filho do Sr. José Thome afirma que o estado de saúde de seu genitor é delicado, datado de 02/08/1990.

Em 27/10/1992 a Dra. Lilian Cristina Caldeira, mesma médica que assinou o atestado de Id. 356578, pág. 73, anteriormente citado, fez uma declaração (Id. 356583, pág. 56/57) justificando o atestado emitido, afirmando, basicamente, que não foi estabelecido o grau ou estágio da doença diagnosticada e que no exame clínico realizado a época foi constatado graus sutis, leves, o que não o incapacitava para tomar decisões e manifestar claramente a sua vontade.

Em Id. 356582, pág. 23, o Dr. Arnaldo Gama Rocha laudou que existia no Sr. José Thome “uma discreta bradicinesia e hipertrofia global assim como discreta disartria. (...) A atenção, a capacidade de raciocínio e julgamento não estavam afetadas.” Contudo não há data legível no presente laudo.

Pois bem, partindo dessas provas nos autos que atestam o estado de saúde do Sr. José Thome com o diagnóstico de demência senil devido a processo de arteriosclerose cerebral, mas sem comprovação do início exato da sua incapacidade, entendo que a pretensão das apelantes não merece prosperar.

Explico.

A demência senil diagnosticada no Sr. José Thome é fato incontroverso, a questão posta em discussão é em que momento da doença a sua capacidade fora prejudicada.

Segundo o Conselho Regional de Medicina (CRM) a emissão de atestados de sanidade mental não é exclusiva do médico psiquiatra. Conforme descrito do artigo 7º, da resolução do CFM 1.658/2002, qualquer médico, de qualquer outra especialidade, está autorizado a emitir atestados de sanidade em suas diversas finalidades. Também segundo o CRM que não há impedimento ético para atendimento médico a um parente, sendo válido o atestado médico resultante do ato praticado.

Sendo assim, não há o que se falar em incompetência da Dra. Lilian Cristina Caldeira para atestar a debilidade cerebral do paciente, por ausência da especialidade de neurologia/psiquiatria ou por grau de parentesco com o falecido, como afirmam os apelados. Contudo, tomando por base o atestado de Id. 356578, pág. 73, por ela emitido, em que afirma que o Sr. José Thome possui demência senil devido a processo de arteriosclerose cerebral, o que o leva a incapacidade mental, datado em 01/07/1990, não afirma que a incapacidade mental já era algo existente, dando a entender, na verdade, que a incapacidade ainda seria um desfecho diante da sua situação.

Nota-se que existe uma dificuldade de se precisar o termo inicial da moléstia que acometia o falecido – demência senil – certo é que quando da formalização dos atos jurídicos não é possível aferir a incapacidade do mesmo naquele momento.

Não se pode olvidar que os sintomas das doenças senis, como a do presente caso, são progressivas e apresentam vários estágios, motivo pelo qual só um médico é capaz de detectar a sua existência, por esse motivo importante ter como prova hábil os atestados juntados e a declaração da mesma médica justificando o atestado emitido anteriormente, afirmando, basicamente, que não foi estabelecido o grau ou estágio da doença diagnosticada, mas que no exame clínico realizado a época foi constatado graus sutis, leves, o que não o incapacitava para tomar decisões e manifestar claramente a sua vontade.

Vale mencionar também que os depoimentos das testemunhas foram de grande valia para a análise da saúde mental do Sr. José Thome ao tempo dos atos praticados, como por exemplo o depoimento do Sr. Aluísio Augusto Martins Meira (Id. 356590, pág. 14/15), advogado do Sr. José Thome de 1976 a 1990, que esteve presente ao tempo do testamento que fora elaborado e registrado em 1988, o qual afirma que: “a razão do Sr. José Thome fazer seu testamento foi porque o testador temia que após seu falecimento os filhos manipulados por genros e noras não soubessem administrar o espólio e que deixando a metade para sua esposa, Darcy, tinha certeza que ela conseguiria manter a coesão da família”. Já demonstrando por tanto a expressão da sua vontade de forma totalmente coerente aos atos posteriormente praticados e ora discutidos.

De forma precisa pontou a sentença que o convencimento quanto a saúde mental do Sr. José Thome ao tempo dos atos praticados também fica ainda mais fortalecido ao passo que todos os instrumentos foram lavrados através de atos públicos perante cartórios de notas, entes possuidores da prerrogativa da fé pública, fato esse que concede aos atos força suficiente para não serem desfeitos por atestados médicos extraídos em situação de nenhuma segurança técnica quanto a existência de incapacidade, eis que os laudos trazem o diagnóstico de demência senil, mas não afirmam ou quantificam grau de incapacidade para tomar decisões.

Importante frisar também que o laudo emitido pelo Instituto Médico Legal (Id. 35658, pág. 74) não é hábil a torna nulo os atos praticados em 1987, por ter sido elaborado tão somente em junho/1992, não servindo, portanto, como elemento de prova para o fim do presente recurso.

In casu, os atos jurídicos questionados começaram a serem praticados a partir de 1987, quais sejam:

- Procuração Pública (Id. 356578, pág. 165) assinada em 18/02/1987 para constituir Darcy Fonseca Thomé, cônjuge de José Thome, sua procuradora com amplos poderes;

- Procuração Pública assinada em 26/10/1989 outorgando poderes a Darcy Fonseca Thomé, com o fim de realização doação de imóvel de sua propriedade em favor do filho Samir Thome (Id. 356579, pág. 2); e,

- Procuração Pública assinada em 12/09/1990 outorgando poderes a José Thomé Junior, com o fim de assinar Escritura Pública de doação de imóvel de sua propriedade em favor de Darcy Fonseca Thomé (Id. 356579, pág. 3).

Sendo assim, entendo que os atos praticados e ora questionados são validos, eis que o Sr. José Thome não era tido ainda como incapaz conforme os laudos e atestados presentes nos autos e baseando meu entendimento também nas provas testemunhais e no fato de que todos os atos foram lavrados por entes com prerrogativa de fé pública. Não havendo o que se falar em nulidade, conforme preceitua os artigos 104 e 166, ambos do Código Civil, vejamos:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II- objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III -

forma prescrita ou não defesa em lei.

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I – celebrado por pessoa absolutamente incapaz.

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

Nesse sentido, colaciono jurisprudências:

E M E N T A – RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – MÉRITO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL E INEQUÍVOCA DO ESTADO DE DEMÊNCIA DE PESSOA FALECIDA QUE NÃO ERA INTERDITA À ÉPOCA DOS ATOS JURÍDICOS IMPUTADOS NULOS – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS ATOS E AINDA DE CAPACIDADE CIVIL DE PESSOA IDOSA PARA ADMINISTRAR SEU PATRIMÔNIO – ÔNUS DA PROVA DO QUAL OS AUTORES NÃO SE DESINCUMBIRAM –
SENTENÇA QUE MERECE REFORMA – RECURSO CONHECIDOS E PROVIDOS. I - Levando-se em conta ser o juiz, destinatário da prova, que tem a incumbência de decidir sobre a necessidade ou não de dilação probatória mais ampla ou, ao invés, julgar antecipadamente a lide, verifica-se que no caso em que foi oportunizada a ampla dilação probatória, quedando-se as partes inertes quanto à produção de provas, expressando, ao revés, a desistência em relação a estas, não há falar-se em nulidade do julgado. II - E possível invalidar-se ato jurídico praticado anteriormente à sentença de interdição, desde que, no entanto, reste comprovada, em cada caso, a existência da insanidade para o ato praticado. III -
A anulação de atos jurídicos, em respeito aos princípios da boa-fé, da segurança das relações jurídicas e da presunção de capacidade das pessoas, depende, inexoravelmente, da demonstração cabal e inequívoca do vício alegado.
(TJ-MS - APL: 01256657220078120001 MS 0125665-72.2007.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 27/07/2017, Mutirão - Câmara Cível III - Provimento nº 391/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PLENA HIGIDEZ MENTAL DA TESTADORA – AUSÊNCIA DE PROVAS A DEMONSTRAR QUE, APESAR DA AVANÇADA IDADE E DE EVENTUAL ENFERMIDADE FÍSICA, A TESTADORA NÃO POSSUÍA O DISCERNIMENTO NECESSÁRIO PARA TESTAR
– SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO DAS TESTEMUNHAS TESTAMENTÁRIAS NÃO COMPROVADA – TESTAMENTO VÁLIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MT - AC: 00095097520148110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/07/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO.OUTORGA DE PROCURAÇÃO A ROGO, PARA PRATICAR ATOS E ADMINISTRAR INTERESSES. POSSIBILIDADE.INTELIGENCIA DO ARTIGO 653 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL.
INCAPACIDADE MENTAL DA OUTORGANTE PARA GERIR ATOS DA VIDA CIVIL DECORRENTE DE DOENÇA PSIQUIÁTRICA (ESQUIZOFRENIA) QUE SOMENTE FOI RECONHECIDA POR SENTENÇA EM NOVEMBRO DE 2004.LAUDOS PERICIAIS JUDICIAIS QUE ATESTAM A CAPACIDADE DA AUTORA À ÉPOCA DA OUTORGA DA PROCURAÇÃO E DA ESCRITURA PÚBLICA.
SENTENÇA DE INTERDIÇÃO SEM RESSALVA DE RETROAÇÃO DE EFEITOS.PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS NO MESMO SENTIDO.ACÓRDÃO DA APELAÇÃO ANULADO PELO STJ PARA O EXAME DE QUESTÕES SUSCITADAS EM SUSTENTAÇÃO ORAL E MEMORIAIS. PROCURAÇÃO OUTORGADA AO FILHO DA AUTORA PARA REPRESENTÁ-LA NAS EMPRESAS EM QUE PARTICIPA COMO ACIONISTA. PODERES EXPRESSOS PARA FIRMAR ESCRITURAS PÚBLICAS PARA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 1295, § 1º DO CC/1916 (ATUAL ARTIGO 661, § 1º DO CC/2002). TRANSMISSÃO OPERADA PELAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS PROPRIETÁRIAS DO BEM À CÔNJUGE DO OUTORGADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À RÉ/APELADA NA PARTILHA DECORRENTE DE SEPARAÇÃO JUDICIAL.CONTRATO CONSIGO MESMO NÃO DEMONSTRADO.DISPOSITIVOS INVOCADOS NÃO VIOLADOS (ARTIGO 1133, INCISO II DO CC/1916 E ARTIGO 117 DO CC/2002).
SIMULAÇÃO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR.NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 167 DO CC/2002.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 7ª C. Cível - AC - 1198989-8 - Cascavel - Rel.: Juiz Victor Martim Batschke - Unânime - J. 27.11.2018) (TJ-PR - APL: 11989898 PR 1198989-8 (Acórdão), Relator: Juiz Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 27/11/2018, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2452 12/03/2019)

Desta forma, não havendo prova efetiva, robusta e segura que dê certeza e amparo à conclusão de que o Sr. José Thome, ao manifestar sua vontade em atos jurídicos, não tinha capacidade para fazê-lo, deve prevalecer a presunção de capacidade e higidez mental, pois após exame minucioso dos documentos encartados aos autos, verifica-se que, à época dos fatos, já contava com idade avançada e apresentava alguns problemas de saúde, inclusive a demência senil, contudo, não é possível concluir, com segurança, que, exatamente no período de 18/02/87 a 18/04/1990 (tempo em que os atos foram praticados) o Sr. José Thome já não possuía plena capacidade para exercer os atos da vida civil como já bem explanado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença proferida.

É como voto.

Belém,
04
de setembro

de 2023.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 05/09/2023